Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALTO GRAU DE LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. AFASTADA. ADVERTÊNCIA. ATOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL. NECESSIDADE DE TERAPIA FAMILIAR.
1. Seguindo a diretriz estampada no artigo 227 da Constituição Federal, todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no interesse deste, sendo imperioso lhe assegurar um convívio social digno e favorável ao seu desenvolvimento.
2. Não se desconhece o grau de litigiosidade narrado, próprio das relações familiares com inúmeros conflitos entre genitores. É necessário, contudo, o apaziguamento dessas relações. Nessa seara, o estabelecimento de multas e cumprimento de decisão de visitações de adolescentes com apoio policial, neste momento processual, tende mais a aumentar o grau de litigiosidade das partes, no lugar de diminuí-lo, em franco prejuízo aos próprios menores.
3. A dificuldade de contato de criança ou adolescente com o genitor ou a dificuldade do exercício do direito regulamentado de convivência familiar podem ser caracterizadas como atos de alienação parental, suscetíveis à aplicação dos instrumentos previstos no artigo 6o da Lei no. 12.318/2010, dentre eles, a ampliação do regime de convivência e, em casos mais graves, a alteração do regime de guarda, razão pela qual é de bom alvitre o esforço das partes para cumprimento da Decisão a qual estabelece o regime de convivência.
4. Recurso conhecido e provido.